Tribunal: TJES
Processo: 0005593-89.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005593-89.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCO ANTONIO RIBEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 254/270) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a sentença (fls. 235/240), integrada pelo
decisum
de fls. 300/300v, prolatada pelo MM. Juízo
a quo
, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos”, ajuizada por
MARCO ANTONIO RIBEIRO
em face da apelante, em resumo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida a revisar o cálculo do débito discutido, pautando-se no que estabelece o art. 130, III da Resolução da ANEEL n° 414/2010, bem como para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária, desde a data sentença, e juros devidos a partir de 19/05/2016.

Outrossim, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, para condenar o requerente ao pagamento do débito a ser apurado por liquidação de sentença, cujo cálculo considerará a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, com base nos valores descritos nas fls. 167 e 175/177.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 279/286, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 254/270) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a sentença (fls. 235/240), integrada pelo
decisum
de fls. 300/300v, prolatada pelo MM. Juízo
a quo
, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos”, ajuizada por
MARCO ANTONIO RIBEIRO
em face da apelante, em resumo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida a revisar o cálculo do débito discutido, pautando-se no que estabelece o art. 130, III da Resolução da ANEEL n° 414/2010, bem como para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária, desde a data da sentença, e juros devidos a partir de 19/05/2016.

Outrossim,
julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, para condenar o requerente ao pagamento do débito a ser apurado por liquidação de sentença, cujo cálculo considerará a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, com base nos valores descritos nas fls. 167 e 175/177.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
e a Res. 414/2010 em nenhuma parte dispõe acerca da necessidade de acompanhamento da inspeção, o que ela prevê é a possibilidade de o consumidor exercer o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu, na medida em que, após o apelado manejar recurso administrativo, o cálculo de recuperação de consumo sofreu substancial redução; no caso, pouco importa quem praticou o ilícito, importando somente a sua ocorrência e o lastro temporário para fins de elaboração do cálculo de recuperação de consumo;
(ii)
os atos administrativos possuem presunção de legitimidade;
(iii)
não há abusividade da EDP em suspender a fornecimento da energia elétrica, eis que a suspensão decorreu do não pagamento de fatura, sendo que o valor apurado como recuperação de consumo em caso de irregularidade no medidor refere-se a energia elétrica efetivamente consumida;
(iv)
incabíveis danos morais por não ter sido caracterizada ofensa a qualquer direito da personalidade;
(v)
não houve razoabilidade na indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(vi)
em relação à reconvenção, a sentença a julgou parcialmente procedente, dispondo que o cálculo seria apurado na fase de liquidação de sentença, no entanto, tal valor já se encontra liquidado, devendo o apelado ser condenado ao pagamento da quantia de R$ 6.202,05 (seis mil, duzentos e dois reais e cinco centavos).

Feitas as considerações inicias, entendo pelo desprovimento do apelo, pelas razões a seguir expostas.

Na espécie, analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à fl. 145, constato a inspeção realizada no dia 21/01/2015 no imóvel do requerente, atestando suposto vício no medidor substituído, que estaria com erro fora da faixa estabelecida e com o disco agarrando devido à bobina de potencial queimada.

No mesmo documento, consta que o TOI “não foi assinado”. Ademais, não existe menção no documento, ou prova por parte da concessionária, acerca da presença consumidor ou de pessoa por ele indicada para acompanhar a inspeção, e tampouco prova da notificação do particular para acompanhar futura perícia técnica no equipamento.

Portanto, verifica-se que, no âmbito administrativo, houve aferição unilateral da suposta irregularidade do medidor de energia instalado na unidade consumidora, além de não ter havido perícia técnica com contraditório e ampla defesa na fase pré-processual.

Disso se constata que a concessionária apelada deixou de adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração da fraude no medidor e do consumo não faturado ou faturado a menor, na medida em que não observou os procedimentos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para compor o conjunto de evidências voltadas à caracterização da irregularidade.

A respeito do presente tema, destaca o STJ que “[...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...]” (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Confira-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, diante de casos análogos ao presente:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. verifica-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3456763 lavrado em desfavor da autora nos campos “Assinatura do Responsável” há informação “AUSENTOU-SE”. Já no documento “Comunicado de Substituição de Medidor”, consta informação de “CLIENTE AUSENTE”. E, ainda, no documento “Levantamento da Carga Instalada” não há o registro de recebimento pela autora. Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da ora apelada.
3. Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, visto que a autora não acompanhou os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos. 4. Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que, conforme consta na r. sentença, a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor. 5. O valor fixado pelo julgador singular – no importe de dois mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001060-63.2022.8.08.0062, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001529-05.2021.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A APELADO: ELIUD MARTINS ANDRÉ RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – APURAÇÃO UNILATERAL TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção não tem força probatória inquestionável de fraude. 2. Compulsando o acervo probatório acostado pelo autor, em especial o TOI juntado em Id 3753641, depreende-se que o documento foi lavrado sem a participação do responsável, constando “ausente” no campo destinado à assinatura do usuário. 3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como previsto no §2º do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/14, a lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção sem a participação do usuário viola o contraditório e a ampla defesa.
4. Incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo requerente (CPC, art. 373). 5. In casu, observa-se que a concessionária não se desincumbiu de desconstituir as alegações autorais. 6. Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001529-05.2021.8.08.0011, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Evidencia-se o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2. O agravado não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante, tendo tomado ciência do TOI e dos valores apurados somente após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.
3. A inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito, embora seja atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44, como afirma a recorrente, não se afigura razoável a negativação com base em apuração unilateral, especialmente porquanto pendente discussão acerca da existência do débito. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007717-13.2022.8.08.0000, Relator:SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/Mar/2023)

Demais disso, ainda que a perícia judicial tenha constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior.

Veja-se precedente da Corte nessa esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PERÍCIA JUDICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto no comunicado de substituição de medidor tenha constatado que o aparelho substituído seria submetido à perícia administrativa na EDP, não foi acostada aos autos a comprovação desse exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem maiores informações sobre a questão. 2. É cediço que o juiz é o destinatário das provas (CPC, art. 371) e não está vinculado à conclusão do laudo pericial.
No caso em exame, em verdade, a produção da prova nem sequer é necessária, tendo em vista a mácula no próprio procedimento de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção. 3. A suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129. Aplicação da legislação de regência à época dos fatos.
4. A notificação do TOI foi assinada por terceiro estranho à lide, e não da titular da unidade consumidora, o que vai de encontro à normativa da ANEEL. 5. Diante da inexistência de provas pela concessionária de serviço público da alegada fraude no medidor de energia elétrica, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor dos Apelados tornam-se inexigíveis. 6. A cobrança indevida e o faturamento irregular, por si só, não geram o automático dever de indenizar por danos morais. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002968-64.2018.8.08.0069, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/Aug/2023)

Além disso, o demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo.

Confira-se aresto nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DÍVIDA ANTIGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
Restou configurada a falha na prestação do serviço, na medida em que a suspensão do fornecimento de energia não observou o disposto na resolução 414/2010 da ANEEL, sobretudo em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida antiga e sem a devida notificação, não tornando lícita a sua conduta o mero histórico de inadimplemento ou ausência de pontualidade da unidade consumidora.
[...]
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação, 0003548-29.2019.8.08.0047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/Sep/2023)

Também não há dúvidas de que a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço:

[...]
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 5000176-37.2020.8.08.0019, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/Jul/2022)

Resta, portanto, configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, razão pela qual entendo pela caracterização dos danos morais no caso em tela, porquanto, além da cobrança indevida, houve no caso, incontroversamente, o corte da energia elétrica do consumidor, o que constitui serviço essencial.

Ao mesmo tempo, não assiste razão ao apelante quanto ao alegado excesso do
quantum
indenizatório fixado pelo julgador de primeiro grau, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que, na hipótese, além do corte da energia elétrica, houve a inscrição indevida do consumidor em cadastro de devedores, justificando o montante indenizatório arbitrado.

Perfilhando o entendimento do Juízo de piso, entendo que o valor do pedido reconvencional, favorável à concessionária, não se mostra líquido no momento, devendo ser apurado por liquidação de sentença, cujo cálculo considerará a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, com base nos valores descritos nas fls. 167 e 175/177. Registro, nesse ponto, que não houve apelo do requerente, ora apelado.

Por fim, com relação aos danos morais, sobre o valor da indenização deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação (art. 405 do STJ) até o arbitramento. A partir da data de arbitramento, incidirá apenas a Taxa SELIC, que já abrange ambos os consectários (juros de mora e correção monetária), na esteira da Súmula 362 do STJ.

Nesse ponto deve ser alterada a sentença de ofício, sem importar em
reformatio in pejus
, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, de ofício, altero o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação, na taxa de
1% ao mês até o arbitramento. A partir da data de arbitramento, incidirá apenas a Taxa SELIC, que já abrange ambos os consectários (juros de mora e correção monetária).

Como consequência do desprovimento do recurso, majoro, com base no art. 85, §11º do CPC, a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor do requerido, considerada a proporcionalidade fixada pelo Juízo
a quo
em razão da sucumbência recíproca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CORTE DA ENERGIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

2.
Ainda que a perícia judicial tenha constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior.

3.

O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo.

4.
A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço

5.

Resta, portanto, configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, razão pela qual caracterizados os danos morais no caso em tela, porquanto, além da cobrança indevida, houve no caso, incontroversamente, o corte da energia elétrica do consumidor, o que constitui serviço essencial.

6.
Ao mesmo tempo, não assiste razão ao apelante quanto ao alegado excesso do
quantum
indenizatório fixado pelo julgador de primeiro grau, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que, na hipótese, além do corte da energia elétrica, houve a inscrição indevida do consumidor em cadastro de devedores, justificando o montante indenizatório arbitrado.

7.
Recurso conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.